Tribunal: TJDFT
Processo: 0734104-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734104-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda Embargado: Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 65618685). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator